Tribunal: STF
Processo: RE 96304
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-03-02
Data de publicação: 1982-03-02

Ementa:
Apelação criminal. Tempestividade. O prazo de apelação de sentença condenatória, intimada na sexta-feira, tem início no primeiro dia útil subsequente (Súmula 310), transpondo-se igualmente o seu término se verificado no sábado. Recurso extraordinário conhecido e provido.